Tribunal: CARF
Processo: 10880.900246/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900246/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.026 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROSYNERGY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
DIREITO
REQUERIDO
APÓS
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte provar que o crédito requerido é líquido e certo,
segundo legislação vigente e jurisprudência dominante, ainda na manifestação
de inconformidade ou na impugnação. Não demonstrado pelo contribuinte o
seu direito ao ressarcimento/compensação do crédito declarado por meio de
documentos contábeis e fiscais, após retificação da DCTF, vedado a admissão
ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão proferido pela
DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, aqui Recorrente.
Para recapitular os fatos que deram azo ao presente expediente, transcrevo o
brilhante relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900246/2009-15
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900246/2009-15

Relatório
Tratam os autos do PER/DCOMP no 18722.58176.191104.1.3.043001, transmitido em
19/11/2004, através do qual o Interessado declarou compensação no montante originário
de R$2.125,81 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), relativa a
pagamento indevido ou a maior de contribuição para o PIS/PASEP, Código de Receita
6912, do período de apuração 31/01/2004, recolhida em 13/02/2004, com débito próprio
de IRPJ Demais PJ obrigadas ao lucro real/Estimativa mensal, Código de Receita 2362-
1, do período de apuração junho/2004, com vencimento em 30/07/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 09/01/2009 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 815460331, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada uma vez
que, localizados um ou mais pagamentos, estes foram integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/01/2009, o contribuinte apresentou em
16/02/2009 Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
• foi declarado por meio da DCTF do 1o Trimestre de 2004 DARF com valor de
R$10.103,82 (dez mil cento e três reais e oitenta e dois centavos) recolhido em
13/02/2004. Entretanto, esse débito nunca existiu, o mesmo foi calculado e o DARF
pago erroneamente.
• a veracidade do exposto pode ser constatada por meio das demais declarações federais,
ora apresentadas, refletindo os créditos constituídos em 2004. Neste PER/DCOMP é
indicado o valor do crédito aqui discutido, bem como a DIPJ do ano calendário 2004
aponta a existência do mesmo; • observase que houve um equivoco no apontamento da
DCTF 1o trimestre/2004 quando informado o débito de R$10.103,82. Esta manifestação
de inconformidade visa justamente desfazer o equivoco e corrigir as informações
perante a SRF, o que entende estar correto em virtude de toda a documentação ora
anexada;
• diante do equivoco ocorrido nos cálculos dos valores recolhidos e apresentados na
DCTF originária, buscouse realizar os devidos ajustes perante a DCTF por meio de
Declaração Retificadora, a qual passa trazer as informações que refletem efetivamente a
movimentação ocorrida no período de 2004; • diante da necessária correção realizada na
DCTF, o crédito existente neste Perd/Dcomp, que aponta crédito de R$10.103,82,
encontrase correto, justificado e nesse momento comprovado; • foi recolhido
incorretamente o DARF no montante de R$10.103,82, diante do recolhimento a maior
foi o mesmo utilizado nesta Per/Dcomp, abatendo no período o montante de
R$2.387,84, resultando em saldo credor de R$7.715,98 a ser transportado para
utilização em próximo período; • como comprovação, junta os documentos: folha da
DCTF anterior; cópia da folha da DCTF retificadora no 05.98.08.72.5033; cópia da
folha deste PER/DCOMP; cópia da folha da DIPJ ano calendário 2004 no
30.82.28.57.4581; cópia do despacho decisório, e cópia do DARF no valor de
R$10.103,82.
• requer a reconsideração da decisão de forma a homologar as compensações
mencionadas no despacho decisório em referência.

Ato seguinte, foi proferido acórdão pela 12a Turma da DRJ/SP1 (fls. 45/53) no
qual, por unanimidade de votos, julga improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, assim ementado:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900246/2009-15

TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A apresentação de
DCTF retificadora após a análise eletrônica do crédito para fins de emissão do despacho
decisório que não homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não altera a decisão proferida, uma vez que as
instâncias julgadoras limitamse a apreciar a correção do despacho decisório quando da
análise eletrônica do direito creditório.
DCTF. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada de documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido
no cálculo dos tributos devidos resultando em recolhimento a maior.

Quando intimada do referido acórdão em 28/05/2013 (ciência por decurso de
prazo – certidão de fl. 55), a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário (fl. 58 e
seguintes), protocolado em 27/06/2013 alegando a existência do crédito pleiteado, com base na
legislação vigente e documentos apresentados, sendo às DCTF ́s original e retificadora, o
PER/DCOMP, a DIPJ e o DARF.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Em apertada síntese, a questão gira em torno da comprovação do direito ao
crédito/ressarcimento
pela
Recorrente
constante
no
PER/DCOMP
no
18722.58176.191104.1.3.043001.
Analisando a decisão recorrida, constata-se que a improcedência da manifestação
de inconformidade se deu por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito suscitado pela
Recorrente, em DCTF retificada, restando vazado:
Em consequência, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se
prestando para tanto a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram
apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900246/2009-15

contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
Observe-se que a DIPJ apresentada pela sua natureza de documento meramente
informativo não detém força probatória suficiente para os fins almejados pela
Requerente.
Na esteira do acórdão recorrido, entendo que a mera retificação de DCTF para
reduzir o valor do débito, precisa estar acompanhada de documentação idônea a motivar a
correção para que possa ser válida, previsão contida expressamente no CTN, a saber:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Para tanto, cabe ao contribuinte interessado provar os fatos alegados, in casu, a
ensejar a necessidade da retificação, pressuposto estipulado no Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não é outra a exigência feita pelo art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Observe que é ônus do contribuinte provar o direito pleiteado, ou seja, é dever da
Recorrente provar o seu direito creditório mesmo após as retificações necessárias, para tanto,
apresentando os documentos fiscais e contábeis desde a impugnação/manifestação de
inconformidade.
No caso em tela, na manifestação de inconformidade a Recorrente ao alegar ser
certo e líquido o crédito passível de ressarcimento/compensação, apresentou como provas a
DCTF original e retificadora (realizada após o despacho decisório), a DIPJ e os DARF ́s.
Apesar de entender que a dilação probatória tardia não é absoluta, em atenção ao
Princípio da Verdade Material , mesmo após a decisão pela DRJ/SP1 no qual informa a negativa
do pedido de ressarcimento/compensação da Recorrente, porque ausente elementos necessários
para averiguar a higidez do crédito mediante cotejo da informações lançadas na DCTF
retificadora com os documentos contábeis, a Recorrente sequer demonstrou interesse em juntar
os documentos fiscais e contábeis na fase recursal.
Diante desse cenário, não restou atendido pela Recorrente a obrigatoriedade em
provar o direito ao crédito e, por isso precluso qualquer argumento ou novos elementos
probatórios pela Recorrente, sendo possível citar o seguinte precedente sobre o tema pelo CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004 COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO NA FASE RECURSAL.
DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900246/2009-15

Não comprovada, na fase recursal, a certeza e liquidez do crédito, mantém-se a decisão
recorrida que, pelo mesmo motivo, não homologou a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2004 a
31/01/2004 PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. ENTREGA
APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. REDUÇÃO DO DÉBITO
ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO ERRO.
OBRIGATORIEDADE.
Uma vez iniciado o processo de compensação, a redução do valor débito informada na
DCTF retificadora, entregue após a emissão e ciência do Despacho Decisório, somente
será admitida, para fim de comprovação da origem do crédito compensado, se ficar
provado nos autos, por meio de documentação idônea e suficiente, a origem do erro de
apuração do débito retificado, o que não ocorreu nos presentes autos.
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
ANÁLISE
DE
NOVO
ARGUMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não é passível de nulidade, por mudança de motivação, a decisão de primeiro grau que
rejeita novo argumento defesa suscitado na manifestação de inconformidade e mantém a
não homologação da compensação declarada, por da ausência de comprovação do
crédito utilizado, mesmo motivo apresentado no contestado Despacho Decisório.
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM
PODER DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE.
Não se justifica a realização de diligência para juntada de prova documental em poder
do próprio requerente que, sem a demonstração de qualquer impedimento, não foi
carreada aos autos nas duas oportunidades em que exercitado o direito de defesa.
Recurso Voluntário Negado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/12/2011 ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos
documentos comprobatórios do direito do Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
Recurso Voluntário Negado
Portanto, acertada a decisão recorrida.
Ao todo o exposto, conheço do recurso administrativo voluntário da Recorrente e
nego provimento pelas razões elencadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900246/2009-15

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital